Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723984-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Associação dos Proprietários das Unidades Imobiliárias e do Terreno do Condomínio dos Edifícios Onix Mult Center Blocos A, B E C de Águas Claras Agravado: Companhia Imobiliária de Brasília Terracap D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Associação dos Proprietários das Unidades Imobiliárias e do Terreno do Condomínio dos Edifícios Onix Mult Center Blocos A, B E C de Águas Claras contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703334-77.2020.8.07.0018, assim redigida: “A competência da Vara do Meio Ambiente relaciona-se com lides fundiárias e urbanísticas de relevância social, como a presente, e não apenas com o controle de procedimentos de regularização fundiária, razão porque reconheço a competência deste Juízo para o processamento e julgamento desta lide. A propriedade da Terracap foi certificada por sentença determinando a retrovenda. Logo, não pode haver dúvidas de que o imóvel discutido é propriedade da Terracap. O proprietário tem o direito de usar, fruir e dispor de seu bem, além de reclamar sua restituição de quem o ocupe injustamente. Bem público não é coisa de ninguém, à disposição de quem o ocupe ilegalmente - ao revés, o patrimônio público é indisponível, insuscetível de apropriação por particulares fora dos critérios legais pertinentes. A pretensão autoral viola o direito de propriedade do ente público responsável pela gestão respectiva. Ademais, importa na atribuição, ao Judiciário, da gestão da coisa pública. O juiz não pode outorgar cessão de direitos de uso de patrimônio gerido pela Administração, sob pena de se configurar malversação de coisa pública, algo inteiramente incompatível com a função jurisdicional. Logo, não há qualquer laivo de plausibilidade jurídica que ampare a pretensão autoral de invasão da atribuição de gestão da coisa pública pelo Judiciário, razão porque indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência de conciliação, em razão da indisponibilidade dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17731885), em síntese, que o objeto da ação é bem imóvel de propriedade da Terracap, situado na região administrativa de Águas Claras-DF. Afirma que o referido bem foi adquirido por meio de negócio jurídico celebrado com a Terracap por terceiro, que o vendeu para a Cooperlegis. A aludida cooperativa erigiu as unidades habitadas pelos seus associados, bem como as sedes de estabelecimentos comerciais. Acrescenta que a Terracap, após vender o bem em referência, ajuizou a ação por meio da qual exerceu a opção de retrovenda e obteve sentença favorável, tornando-se novamente a proprietária do referido bem. Argumenta que os associados da cooperativa ocupam as respectivas unidades imobiliárias há mais de 2 (duas) décadas, situação, aliás, que propicia a devida atribuição da função social à propriedade, que deve ser regularizada em favor dos ocupantes, nos termos da Lei no 13.465/2007. Ressalta ainda que o objeto da demanda não envolve a tutela a posse, mas a possibilidade de aquisição direta da propriedade das respetivas unidades imobiliárias pelos respectivos ocupantes. Requer, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal para que a recorrida abstenha-se de promover licitação das referidas unidades com a finalidade de vendê-las, pretendendo ainda que seja expedido certificado de regularização fundiária ou de legitimação de posse em nome dos associados da recorrente. Requer ainda que seja determinada a expedição dos boletos para o pagamento do IPTU referente aos exercícios futuros. Subsidiariamente, pretende obter a concessão de cautelar para que seja preservada a moradia dos seus associados até o julgamento final do presente recurso. Por fim, espera o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados regularmente aos presentes autos (Id. 17731894 e Id. 17731895). Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 17808593). A recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão, mas o recurso foi desprovido (19622445). A Companhia Imobiliária de Brasília Terracap ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa (Id. 18757396). A 14a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se e alegou ter havido a perda superveniente do interesse recursal em razão da desistência manifestada pela demandante nos autos do processo principal (Id. 20605214). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, como bem apontou o Ministério Público, que a recorrente formulou requerimento de desistência da ação nos autos do processo principal (Id. 75758461 e Id. 76027009), tendo havido a concordância da recorrida (Id. 76987202 dos autos do processo principal). Apesar de, momentaneamente, ainda não ter sido proferida sentença homologatória da desistência, as manifestações de vontade das partes são incontroversas e esvaziam por completo o interesse relativo ao julgamento do presente agravo de instrumento. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, observa-se a ausência superveniente do interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator